Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE COBERTURA E CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENÇA DE PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. Não se vislumbra a probabilidade do direito de não cobrir e custear o exame PET-CT indicada por médico assistente para estadiar a neoplasia e programar o seu tratamento.
4. Patente o perigo de dano inverso, pois a negativa de cobertura do exame PET-CT pelo plano de saúde pode agravar o estado de saúde do beneficiário.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.